Tribunal: TJPA
Processo: 0814963-88.2022.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0814963-88.2022.8.14.0051

APELANTE: ELIELDA RAMOS MARQUES, IZAIAS GUEDES ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO ACRÉSCIMO NA PENA-BASE DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Izaías Guedes Alves e Elielda Ramos Marques contra sentença que os condenou, respectivamente, a dez anos e oito meses e oito anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de absolvição dos apelantes pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico; (ii) a adequação da dosimetria aplicada à apelante Elielda Ramos Marques, com o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e autoria dos crimes estão comprovadas por meio do laudo pericial, dos depoimentos dos policiais e dos elementos de prova, tais como a apreensão de grande quantidade de drogas, munições e dinheiro em espécie.

4.

Os depoimentos dos policiais, que participaram do flagrante, são válidos e constituem meio de prova idôneo, não havendo indícios de irregularidades em suas atuações. As versões apresentadas corroboram os demais elementos de prova, afastando a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

5.

A condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

6.

A dosimetria aplicada ao crime de posse ilegal de arma de fogo carece de fundamentação para o acréscimo da pena-base, devendo ser fixada no mínimo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pena de Elielda Ramos Marques para oito anos e dois meses de reclusão, mantendo-se as demais condenações.

Tese de julgamento
:

1.

A condenação por associação para o tráfico impede o reconhecimento do tráfico privilegiado, independentemente da quantidade de drogas apreendida.

2.

Depoimentos de policiais que participaram do flagrante, quando coerentes e corroborados por outras provas, são suficientes para embasar a condenação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 33 e 35; Lei 10.826/2003, art. 12; CP, art. 69.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do apelo e dar-lhe parcial provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

IZAÍAS GUEDES ALVES
, inconformado com a
pena de dez anos e oito meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, mais mil seiscentos e dois dias-multa
, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, bem como
ELIELDA RAMOS MARQUES
, desconte com a
sanção de oito anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, além de mil cento e vinte e oito dias-multa
, pelo cometimento dos delitos de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo, interpuseram recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo
MM. Juízo de

Direito

da 3ª Vara Penal de Santarém.

Nas razões recursais, a defesa pleiteou a absolvição do apelante
IZAÍAS GUEDES ALVES
, alegando ausência de provas capazes de demonstrar a sua participação nos crimes de tráfico de drogas e associação ao tráfico, invocando, para tanto, o princípio do
in dubio pro reo

e o artigo 386, incisos IV, V e VII do CPPB. Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso de apelação interposto.

A defesa de
ELIELDA RAMOS MARQUES
também requereu a absolvição do crime de associação para o tráfico. Acerca da dosimetria, postulou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, em relação a todos os crimes pelos quais foi condenada. Ainda, pugnou pelo reconhecimento da atenuante da confissão e da minorante do tráfico privilegiado. Ao final, requereu o

conhecimento e

provimento

da apelação.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso da defesa. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento do apelo.

À revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Consta nos autos que no dia 21/10/2022, por volta das 16h00min, em via pública, na rua São João com Curua-Una, no bairro Diamantino, neste Município e Comarca, IZAIAS GUEDES ALVES e ELIELDA RAMOS MARQUES, previamente associados, tinham em depósito drogas, guardavam, traziam consigo, vendiam, entregavam a consumo e/ou forneciam drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como mantinham sob sua guarda munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência. Consta nos autos que, no dia e local supramencionado, os policiais militares estavam fazendo rondas de rotina, quando receberam informações do Setor de Inteligência – CPR1, de que um casal suspeito estava comercializando drogas e que transportariam e entregariam uma certa quantidade de entorpecentes no dia em questão. Diante das informações, a guarnição da policial militar passou a fazer o acompanhamento e avistou o casal suspeito e uma motocicleta na Rua São João com CuruaUna, bairro Diamantino. Porém, quando estes avistaram a viatura, tentaram empreender fuga, mas a guarnição os seguiu e deu ordem de parada, o que foi obedecido. O condutor da motocicleta, o denunciado IZAIAS GUEDES ALVES, estava segurando uma caixa de papelão, dentro da qual foram encontrados 05 (cinco) tabletes prensados, contendo substância aparentando ser “maconha”. Com a denunciada ELIELDA RAMOS MARQUES, foi encontrado um telefone celular com o GPS ligado. Durante a abordagem, os Flagranteados informaram que havia mais drogas em sua residência, que fica localizada na Travessa Vinte e Nove, nº 80, Bairro Nova República. Ao se dirigirem ao local indicado, os policiais adentraram o imóvel com a autorização dos proprietários e, na cozinha, encontraram uma sacola preta contendo entorpecentes embalados em papel filme. Por conseguinte, no quarto do casal, foi encontrada a quantia de R$5.985,00 (cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais) e mais 06 (seis) munições não deflagradas de calibre 38 CBC. Ademais, no ponto comercial alugado pelos denunciados ao lado de sua residência, foram encontradas 02 (duas) balanças de precisão e mais uma caixa que também continha entorpecentes. O laudo pericial provisório nº 2021.04.000521-QUI (ID nº 80042788 - Pág. 39), atestou que os materiais apreendidos com os denunciados tratavam-se de:
·
10 (dez) tabletes de substância entorpecente, envolto em plástico filme, constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, pesando com embalagem um total de 10,506 kg (dez quilos e quinhentos e seis gramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA”.
·
21 (vinte e um) invólucros de substância entorpecente, envolto em plástico filme, constituído de restos de folhas, talos, hastes e sementes, de coloração verde castanho, pesando com embalagem um total de 508 g (quinhentos e oito gramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância Tetrahidrocanabinol, princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecida como “MACONHA”.
·
01 (um) tablete de substância entorpecente, envolto em plástico filme, pesando um total de 1,010 Kg (um quilograma e dez gramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”.
·
01 (uma) porção de substância entorpecente, acondicionados em saco plástico amarelo, pesando um total de 94,77 g (noventa e quatro gramas e setecentos e setenta miligramas). Obteve-se resultado POSITIVO para a substância BENZOILMETILECGONINA, vulgarmente conhecido como “COCAÍNA”. Além dos materiais acima descritos, também foram apreendidas 02 (duas) balanças de precisão, R$5.985,00 (cinco mil e novecentos e oitenta e cinco reais) em espécie e mais 06 (seis) munições não deflagradas de calibre 38 CBC, 04 (quatro) aparelhos celulares e uma motocicleta da marca/modelo Honda CG Fan 125, cor vermelha. Outrossim, no que tange as balanças apreendidas, o laudo nº 2022.04.000412– ENG (ID nº 81963398 – Pág. 36 E 37), detectou vestígios das substâncias Benzolmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “COCAÍNA” e TETRAHIDROCANABINOL, princípio ativo do vegetal “Cannabis sativa L.”, vulgarmente conhecida por “MACONHA”. A respeito das munições apreendidas, o Laudo de Perícia de Constatação de Munições e Acessórios nº 2022.04.000250-BAL (ID nº 81963398 – pág. 29), concluiu que as munições encontravam-se em condições normais de funcionamento, apresentando potencialidade lesiva normal. Portanto, torna-se evidente que os denunciados tinham em depósito e mantinham sob guarda, munições e substâncias entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Agindo do modo acima descrito, os denunciados IZAIAS GUEDES ALVES e ELIELDA RAMOS MARQUES incorreram na prática dos arts. 33, caput, c/c 35 da Lei 11.343/2006, e art. 12 da Lei 10.826/2003, todos em concurso material de crimes (art. 69 do CP), devendo ser convenientemente processados e julgados, na forma da lei. Pelo exposto, o Ministério Público requer que V. Ex.ª notifique os denunciados para apresentarem defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei nº 11.343/2006, posteriormente recebendo a presente denúncia, prosseguindo-se até decisão final nos demais termos de instrução e julgamento definidos por lei, ouvindo-se, inclusive, as testemunhas desdem já arroladas. [...]” (SIC)

São os fatos.

Como algumas teses de defesa são comuns a ambos os apelantes,
esclareço que irei

enfrentá-las conjuntamente.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES PELA CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO E DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DE IZAÍAS GUEDES ALVES

DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS

A defesa pleiteou a absolvição do apelante
IZAÍAS GUEDES ALVES
, alegando ausência de provas capazes de demonstrar sua participação nos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Por sua vez, a defesa de
ELIELDA RAMOS MARQUES
também
requereu a sua

absolvição do crime do art. 35 da Lei 11.343/2006.

Todavia, analisando os autos, constata-se que a materialidade dos crimes se encontra exaustivamente provada por meio do termo de apreensão de
grandes porções de

maconha

e

cocaína
, além de duas balanças de precisão, vários celulares, seis munições de calibre .38, mais a quantia de cinco mil, novecentos e oitenta e cinco reais em dinheiro vivo (fl. 184). Também estão presentes laudos periciais realizados nas munições, nas balanças de precisão, nas cédulas em dinheiro e nos celulares apreendidos com os réus (fls. 186/187 193/194).

Há, ainda, laudo de constatação, que confirmou a apreensão de tabletes pesando dez quilos, quinhentos e seis gramas, além de vinte e um invólucros com quinhentos e oito gramas, todos da substância conhecida como
maconha
. No mesmo laudo consta a presença de um tablete, com um quilo e dez gramas de
cocaína
, além de uma porção acondicionada em saco plástico, pesando noventa e quatro gramas,
setecentos e setenta miligramas
da mesma substância
entorpecente.

A autoria também se encontra provada por meio dos depoimentos das testemunhas. Com efeito, os policiais afirmaram em juízo, em suma, que estavam apurando denúncias oriundas do setor de inteligência, que noticiavam que os recorrentes estavam traficando drogas. Ao abordarem os apelantes em uma motocicleta, encontraram os entorpecentes que estavam sendo transportados em uma caixa. Posteriormente, após autorização por escrito, os policiais se dirigiram a casa e ao ponto comercial da apelante Elielda, onde apreenderam mais entorpecentes e
munições calibre .38.
Transcrevo parte

dos

depoimentos:

“PM MÁRCIO Bentes Pereira – testemunha compromissada: dada a palavra ao MPPA:
QUE nesse dia receberam informações do serviço de inteligência do CPR que nessa casa estaria acontecendo à situação de tráfico de entorpecentes; que esse casal estaria em uma motocicleta possivelmente com entorpecente; que fizeram o acompanhamento e a abordagem e constataram que realmente tinha entorpecentes; que a denúncia era que o casal estaria traficando; que era a primeira vez; que sabia pela descrição da vestimenta e da motocicleta; que abordaram no bairro Diamantino/Santo André, salvo engano; que quem conduzia a motocicleta era o acusado; que encontraram a caixa na frente da motocicleta com o acusado na frente e ele segurando o guidão da motocicleta; que não sabe precisar a quantidade de drogas apreendida; que acha que era mais de cinco tabletes em uma caixa de papelão; que se não está enganado era uma caixa de papelão de copo descartável; que foi feita revista pessoal, mas não se recorda se foi encontrado alguma coisa; que foi realizada revista na acusada, tendo o depoente pedido apoio de outra viatura que tinha uma policial feminina; que não se recorda se tinha alguma coisa no corpo; que não recorda se falaram alguma coisa; que posteriormente fizeram entrevista com os acusados e eles falaram que havia mais entorpecentes na residência e fizeram o deslocamento com outras viaturas para a casa...(inaudível); que foi achado parte do entorpecentes com as partes separadas; que estava fracionada e em tabletes também; que tinha em um ponto comercial alugado para eles que estava a maior parte; que parte estava na parte; que mais de 5 mil reais; que lembra que foi apreendida balança, as drogas em si, as munições e o dinheiro; que tinha celulares também; que tinha celulares deles e de outras pessoas na residência; que inclusive na residência tinha até um indivíduo que estava com mandado de prisão; que a parte que dava de ver que estava fora dos tabletes já fracionadas era a mesma; que estava no quarto dela; que não lembra a quantidade de munição, mas de 38; que eles ficaram em silencio; que não conhecia nenhum dos dois antes; que as denúncias informaram as roupas e eram as mesmas que eles estavam usando.” (SIC)

“PM INGRISSON – TESTEMUNHA COMPROMISSADA: DADA A PALAVRA AO MPPA:
que se lembra da prisão dos acusados; que a GU do Sargento Marcio é diferente a do depoente; que eles pediram apoio; que ao chegar no local o depoente entrou logo depois; que não foi o depoente quem encontrou; que depoente chegou a procurar; que após os outros policiais encontrarem as drogas os conduziram para a delegacia; que ao chegar ao local os dois já estavam detidos; que foi achado drogas, que as viu, mas não sabe a quantidade; que estava em uma caixa se não se engana, na rua; que estava em tabletes; que era uma quantidade relevante; que não sabe de quem era; que perguntou do sargento Marcio e ele afirmou que foi autorizado.” (SIC)

“PM JEFFERSON – TESTEMUNHA COMPROMISSADA. DADA A PALVRA AO MPPA:
que receberam informações que estava havendo trafico, venda de entorpecente na Nova República e que os acusados estavam fazendo transporte desses entorpecentes em uma moto; que foram fazer o acompanhamento; que os encontraram na Turiano Meira e eles desceram a São João; que deram voz de parada aos acusados; que com o indivíduo foi pego uma quantidade de entorpecente; que depois disso a sua guarnição perguntou para a senhora que estava com ele e ela informou que sim, em sua casa; que ela deu permissão para entrar em sua casa; que no interior foi encontrado mais; que também foi encontrado munição, balança de precisão; que inclusive dentro de sua residência tinha um indivíduo com mandado de prisão em aberto; que após consulta aos sistemas foi constato e dado voz de prisão à ele também; que as informações que foram repassadas era que o casal estavam fazendo transportes em uma moto; que deram o modelo da moto, que era um casal; que visualizaram que tinha uma caixa; que no momento que dobraram viram que eles estavam com uma caixa de papelão e viu que eram eles; que foi visualizado e realmente era entorpecentes; que estavam em tabletes; que eram aproximadamente 4 ou 5.” (SIC)

É cediço que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram do flagrante. A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica

prova da

parcialidade do agente. Cito precedentes abaixo:

“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ [...]
Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal.
[...] 3. Agravo improvido. (AgRg no AREsp 1281468/BA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/18, DJe 14/12/18)”

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DEPOIMENTO DE POLICIAIS - COERÊNCIA. Demonstrada a destinação mercantil da droga apreendida, a manutenção da condenação do agente é medida que se impõe, restando inviável a sua absolvição ou a desclassificação.
Os depoimentos de policiais possuem relevância como os de qualquer outra testemunha, notadamente quando em consonância com as demais provas nos autos.
(TJ-MG - APR: 10317200023024001 Itabira, Relator: Anacleto Rodrigues, Data de Julgamento: 10/12/2020, Câmaras Criminais/8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/12/20)”

Deveras, o Estado

não pode presumir que a ação dos seus agentes, investidos no Poder de Polícia, para reprimir a criminalidade, tenha por objetivo incriminar cidadãos de bem. Para concluir desta forma, seria necessário a presença de provas de irregularidades na
atuação policial, ônus do qual a defesa dos

réus

não se desincumbiu.

Como se não bastasse, verifica-se que a motocicleta que o recorrente Izaias pilotava no momento da prisão, estava locada em nome da apelante Elielda, conforme comprovado pelo depoimento do
locador do veículo
(id. doc. 81963398) e pelo
contrato de locação

assinado pela mencionada apelante
(id. doc. 81963398). Tal fato demonstra o vínculo associativo entre os apelantes,
comprovando que se juntaram
para desenvolver o
tráfico de drogas.

Na hipótese, os depoimentos das testemunhas corroboram a versão da acusação. A palavra dos policiais vai ao encontro do material apresentado à autoridade policial e foi confirmada pela confissão parcial da apelante Elielda. A alegação de que o apelante Izaías não teria conhecimento dos entorpecentes escondidos na motocicleta se mostrou isolada nos autos. Ao contrário, o arcabouço probatório está
sólido e coeso
, recomendando, assim, a

prolação do édito condenatório.

Mantidas as condenações de ambos os réus.

DA REFORMA DA DOSIMETRIA REQUERIDA PELA APELANTE ELIELDA RAMOS MARQUES

A apelante Elielda Ramos Marques postulou pela aplicação da pena-base no mínimo legal, em relação a todos os crimes pelos quais foi condenada. No mais, também pugnou pelo reconhecimento
da atenuante da confissão

e

da minorante do tráfico privilegiado.

Examinando a sentença, observa-se que a pena base dos crimes de tráfico e associação ao tráfico foram fixadas no mínimo legal, não havendo, portanto, nada a ser alterado. Todavia, a sanção inicial do crime do art. 12 da Lei 10.826/03 foi aplicada dois meses acima do mínimo, sem qualquer fundamentação. Logo, mister fixar a pena do crime de posse ilegal de arma de fogo no mínimo legal, qual seja, um ano de detenção e dez dias-multa. Assim, a recorrente fica condenada
à pena final de

oito anos e dois meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, além de mil cento e vinte e

sete dias-multa.

Frise-se que a atenuante da confissão foi corretamente
reconhecida
na dosimetria, não havendo nada a reformar.

A mesma sorte segue o pedido de reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, pois a jurisprudência é firme no sentido de que
a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor

do tráfico privilegiado.
Cito precedente abaixo:

“DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. REVISÃO DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA MINORANTE. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. TRIBUNAL AQUO AFIRMA A LIGAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CROMINOSA E O RÉU TEM PRISÃO ANTERIOR POR CRIME SEMELHANTE. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de Ronaldo Felipe Gonçalves Lourenço, condenado a 5 anos de reclusão e 500 dias-multa por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006). A defesa busca redimensionamento da pena e aplicação da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado, prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. III. Razões de decidir 3. A decisão de primeira instância e o Tribunal de origem afastaram a aplicação do tráfico privilegiado devido à demonstração de dedicação à atividade criminosa e envolvimento com organização criminosa.
4. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, bem como a prisão anterior por crime semelhante, indicam a dedicação do réu ao tráfico de drogas. 5. A jurisprudência da Corte é firme no sentido de que a condenação por associação para o tráfico impede a aplicação do redutor do tráfico privilegiado.
6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 895.316/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço e
dou parcial provimento
ao recurso, para reduzir a pena da apelante
Elielda Ramos Marques
, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 19/11/2024